Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730953-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIÓGENES JOSINO TOMAS SUHETT RECORRIDA: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIANA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. NULIDADE DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos posteriores à juntada de substabelecimento. 2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da decisão recorrida quando as questões submetidas ao juízo de origem foram devidamente enfrentadas e decididas, ainda que de forma sucinta. 3. Embora as publicações não tenham sido feitas em nome da substabelecida todos os atos subsequentes ao substabelecimento foram normalmente realizados, em estrita observância às intimações no DJe, inclusive, com acompanhamento do patrono da parte no sistema eletrônico PJe. 4. Preconiza o art. 278 do Código de Processo Civil que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca do repúdio à utilização do processo como difusor de estratégias, a fim de vedar a utilização da chamada “nulidade de bolso ou de algibeira”, qual seja, aquela que se caracteriza quando a parte permanece em silêncio, deixando para manifestar-se em momento que melhor lhe convier. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, § 3o, da Lei 11.419/06, e 272, § 5o, do CPC, asseverando nulidade das intimações, porquanto realizadas em nome dos advogados originários, ao invés dos peticionantes; c) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo que deve ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, e que, diante da nulidade processual acerca das intimações dos advogados, foi impedido de demonstrar sua hipossuficiência. Defende a devolução do prazo para que comprove os tratamentos de saúde, as dificuldades financeiras e o comprometimento do mínimo existencial. Formula pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de publicação exclusiva em nome da advogada ANA PAULA FANTIN, OAB/DF 46957 (ID. 35185447). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, § 3o, da Lei 11.419/06, e 272, § 5o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se pelo andamento do cumprimento de sentença, processo 0708302-41.2019.8.07.0001, disponível no site deste Tribunal, em trâmite perante a 14a Vara Cível de Brasília, a existência de substabelecimento, realizado pela advogada Dra. Lays Rabelo Resende às advogadas Dra. Leidilane Silva Siqueira e Dra. Kacila Bayma Soares (ID 85715132 – pág. 40), em 19/10/2015, com reserva de iguais poderes. Porém, não houve revogação da procuração passada aos advogados Paulo Suzano e Geraldino Santos, nem houve pedido de publicação dos atos processuais em nome das substabelecidas. Em 25/07/2017 (ID 85715134 – pág. 61) a advogada LEIDILANE SILVA SIQUEIRA requereu que as publicações fossem realizadas em seu nome, no entanto, não constou do pedido que as intimações fossem realizadas EXCLUSIVAMENTE em seu nome. Entretanto, é possível constatar também que embora as publicações não tenham sido feitas em nome da substabelecida, todos os atos subsequentes ao substabelecimento foram normalmente realizados, em estrita observância às intimações, em nome dos advogados regularmente constituídos nos autos (ID 85715132 –pág. 36 – autos de origem), Dr. Paulo Suzano Mendonça de Souza – OAB/DF 9726 e Dr. Geraldino Santos Nunes Junior – OAB/DF 9897. A publicação dos atos processuais sem que conste o nome do advogado que recebe substabelecimento “com reserva”, quando não há pedido de exclusividade das intimações, não geram nulidade, pois os patronos anteriormente constituídos permanecem nos autos como patronos da parte [...] Ademais, observa-se, ainda, que mesmo após o requerimento de publicação em nome da Dra. Leidilane Silva Siqueira, e embora as publicações não tenham sido realizadas em seu nome, na página de acompanhamento processual do PJe desta casa, é possível verificar que o sistema continuou registrando ciência dos atos processuais em nome do agravante, o que demonstra que os patronos cadastrados nos autos continuaram a acompanhar o processo por meio eletrônico. O mesmo se deu com o AGI n. 0704985-04.2020.8.07.0000, que resultou no deferimento da penhora de percentual sobre a folha de pagamento do executado, em que na página de acompanhamento processual do PJe é possível constatar que o patrono do ora agravante registrou ciência dos atos processuais, desde a intimação para apresentar resposta ao recurso, até a publicação do acórdão. [...] Ressalte-se, por fim, que durante mais de três anos não houve qualquer manifestação da advogada substabelecida a respeito de as publicações não terem sido realizadas em seu nome, comparecendo aos autos apenas para alegar nulidade dos atos processuais após a penhora realizada em desfavor de seu representado” (ID. 33348103). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do inconformismo lastreado no apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial. Veja-se: “[...] cumpre destacar que a penhora sobre percentual do salário do agravante foi deferida por esta egrégia Turma nos autos do AGI n. 0704985-04.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado em 23/09/2020. De regra, não cabe ao juiz de primeira instância rever decisões do Tribunal. Portanto, somente com a demonstração inequívoca da ocorrência de nulidade processual ou alteração substancial da capacidade financeira do agravante, ocorrida após a decisão desta egrégia Turma, seria possível ao juízo do cumprimento de sentença determinar o levantamento de penhora determinada por este órgão fracionário. In casu, verifica-se ter o Juízo a quo se pronunciado sobre os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando, de forma fundamentada, as razões que lhe formaram a convicção. O magistrado, em extensa fundamentação, considerando o acórdão proferido por esta egrégia Turma, nos autos do AGI n. 0704985-04.2020.8.07.0000, no qual foi deferida penhora de percentual dos rendimentos do executado DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT, bem como não vislumbrando a ocorrência da alegada nulidade processual, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante. Ressalte-se que o juízo de origem não determinou a constrição de percentual de salário do agravante, mas apenas manteve a penhora determinada pelo Tribunal, uma vez que não constatou a existência de nulidade processual, bem como não ter havido demonstração cabal da incapacidade financeira do agravante. Assim, em face de o Juízo de origem ter motivado sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não há se falar em ausência ou deficiência de fundamentação” (ID. 32813743). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por esse motivo, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome da advogada ANA PAULA FANTIN, OAB/DF 46957 (ID. 35185447). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016